Tribunal: TJDFT
Processo: 0722418-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722418-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: MARCOS FERNANDES ROCHA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora